Tribunal: TJMT
Processo: 1031095-42.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031095-42.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES DE SOUSA - CPF: 800.431.601-82 (APELADO), VANIA FATIMA DE PAULA - CPF: 869.395.051-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. LAUDO PERICIAL. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexistentes contratos bancários atribuídos ao autor, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco apelante sustenta ausência de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo, regularidade das contratações digitais mediante assinatura eletrônica e reconhecimento facial, inexistência de fraude, licitude da negativação e ausência de dano moral, requerendo subsidiariamente a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir da parte autora; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações eletrônicas atribuídas ao autor; e (
iii
) determinar se a inscrição indevida em cadastros restritivos enseja reparação por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir decorre da existência de pretensão resistida e da necessidade da tutela jurisdicional, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade e autenticidade das contratações eletrônicas impugnadas pelo consumidor.

O laudo pericial conclui pela inexistência de protocolos de segurança digital aptos a garantir a autenticidade dos documentos contratuais apresentados, afastando a comprovação de manifestação válida de vontade do autor.

A ausência de mecanismos eficazes de validação eletrônica evidencia falha na prestação do serviço bancário, caracterizando negligência da instituição financeira quanto aos padrões mínimos de segurança exigidos nas contratações digitais.

A negativação do nome do consumidor com fundamento em contratos não reconhecidos ultrapassa o
mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e inibitória da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

A manutenção integral da sentença autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o exercício do direito de ação quando evidenciada pretensão resistida.

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade e segurança das contratações eletrônicas impugnadas pelo consumidor.

A inexistência de mecanismos eficazes de validação digital caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de contratação não comprovada gera dano moral indenizável.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar as funções compensatória, pedagógica e inibitória da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 6o, VIII; CC,
arts
. 422, 945 e 406, § 1o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11, e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; TJMT, Apelação Cível n. 1000485-68.2025.8.11.0084, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.09.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAção
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos formulados na petição inicial para:

i)DECLARARa inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente aos contratos n. MP440766000050520066, no valor de R$ 579,91, DEO4407020158751, no valor de R$ 478,90, e UG440732000039503032, no valor de R$ 8.304,79, que deram origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (ID n. 128689426);

ii
)DETERMINARa exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação aos débitos declarados inexistentes no item anterior,confirmandoadecisão concessiva da tutela de urgência (ID n. 128925155);

iii
)CONDENARa requeridaao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor da condenação deve ser pago de uma só vez, atualizado pela taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1o,
do Código Civil, dosTemas Repetitivos 112/STJ e/ou 1.368/STJ, a partir do arbitramento.

Condenoa parte requerida aopagamento das custas e despesas processuais,bem como ao pagamento de verba honorária ao(à) patrono(a) da requerente,que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (CPC art. 85, §2o).

O apelante
,

preliminar
mente
, aleg
a
ausência de reclamação administrativa prévia por parte do autor, afirmando que este não buscou solucionar o problema pelos canais internos disponibilizados pelo banco, como SAC, Ouvidoria e plataformas institucionais.

Sustenta que a parte autora agiu em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, pois ingressou diretamente com a ação judicial visando enriquecimento sem causa.

Argumenta ainda que a omissão da parte autora contribuiu para o agravamento do suposto prejuízo, invocando os artigos 422 e 945 do Código Civil, bem como o artigo 4o, III, do CDC.

No mérito, afirma tratar-se de ação indenizatória na qual o autor alegou desconhecer a origem dos débitos inscritos em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que o demandante afirmou ter tentado contato administrativo sem sucesso, razão pela qual ajuizou a demanda buscando a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

Destaca
a regularidade das contratações realizadas pelo autor.

Relata
que o recorrido abriu conta corrente junto ao Banco Santander e contratou cheque especial, cartão de crédito e empréstimo, sendo apresentada proposta de abertura de conta com assinatura digital, documentos pessoais e validação por “FACE ID”.

Aponta
que juntou aos autos comprovantes da contratação do cheque especial, do cartão de crédito e do contrato de crédito reorganização formalizado via celular banking.

Ressalta
que os documentos utilizados na contratação são os mesmos apresentados pelo autor na petição inicial, inclusive a fotografia utilizada para reconhecimento facial.

Menciona que
caso houvesse fraude, não poderia ser atribuída responsabilidade ao banco, uma vez que todas as exigências de segurança foram cumpridas, incluindo assinatura digital, apresentação de documentos pessoais e reconhecimento facial.

Assinala
ainda que o autor não produziu provas mínimas aptas a demonstrar a inexistência das contratações ou a ocorrência de fraude, invocando o artigo 373, I, do CPC.

Diz
que houve efetiva utilização dos produtos contratados. Em relação ao cheque especial,
argui
que foram realizados diversos PIX na conta do autor, ocasionando saldo negativo e posterior cobrança de juros, IOF e multa moratória.
Salienta
ainda que o valor de R$ 459,82 foi transferido para crédito vencido em janeiro de 2022.

Quanto ao cartão de crédito,
declara
que o autor utilizava regularmente o serviço, inclusive realizando pagamentos de faturas, destacando que “não se espera que um estelionatário faça pagamentos de faturas de um cartão de crédito fraudado”.
Aponta
que a última fatura no valor de R$ 321,42 venceu sem pagamento, sendo posteriormente transferida ao sistema de inadimplência.

No tocante ao contrato de crédito reorganização,
defende
que foi formalizado via celular banking em 03/12/2021, no valor de R$ 7.312,95, dividido em 40 parcelas.
Justifica
que os valores foram depositados na conta do autor e utilizados para liquidação de débitos existentes.

Enfatiza

a regularidade da negativação e afirma que agiu em exercício regular de direito diante da inadimplência do autor.

Ressalta ainda que a notificação prévia para inscrição em cadastros restritivos é de responsabilidade do órgão de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 359 do STJ.

No que se refere aos danos morais, sustenta inexistir qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Acrescenta
que não há prova concreta de lesão aos direitos da personalidade do autor, afirmando tratar-se de meros aborrecimentos cotidianos incapazes de gerar indenização.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada em R$ 10.000,00, por considerá-la excessiva e desproporcional aos fatos narrados.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada
parcialmente procedente
para declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos discutidos;
bem como
determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenar a instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O apelante,
preliminar
mente
, aleg
a
ausência de reclamação administrativa prévia por parte do autor, afirmando que este não buscou solucionar o problema pelos canais internos disponibilizados pelo banco, como SAC, Ouvidoria e plataformas institucionais
, e assim não haveria interesse de agir.

No entanto, o
interesse de agir, como condição da ação, configura-se pela presença do binômio necessidade- utilidade da prestação jurisdicional.

A necessidade da tutela jurisdicional se evidencia pela resistência da parte contrária ao pedido, e a utilidade se traduz na adequação do provimento judicial pleiteado para satisfazer a pretensão deduzida.

No caso em análise, o
autor
alega desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome, afirmando não ter contratado qualquer serviço com
o Banco apelante
. Tal situação, por si só, já demonstra a existência de conflito de interesses entre as partes, caracterizando a pretensão resistida necessária à configuração do interesse processual.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ações desta natureza não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, salvo em hipóteses específicas previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Esse princípio garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, independentemente de esgotamento ou provocação prévia de
instâncias administrativas, ressalvadas as exceções constitucionalmente previstas.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de requerimento administrativo prévio como condição de ajuizamento da ação viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que garante o acesso à Justiça sempre que houver ameaça ou lesão a direito, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

O interesse processual deve ser aferido com base na teoria da asserção, que considera as alegações constantes na petição inicial como suficientes para aferição das condições da ação, não sendo necessária prova prévia de tentativa de solução administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de requerimento administrativo não impede o acesso à jurisdição, tampouco configura ausência de interesse de agir.

A Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, citada pelo juízo de origem, não tem força normativa vinculante, não podendo ser interpretada como
imposição legal para esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação.

A negativa de débito, aliada à alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, evidencia a existência de pretensão resistida, o que é suficiente para o reconhecimento do interesse de agir e para o regular processamento da ação.

Como a sentença extinguiu prematuramente o processo, sem análise do mérito e sem desenvolvimento da instrução probatória, impõe-se a sua anulação para que o feito tenha regular prosseguimento na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com recebimento da petição inicial e citação da parte ré.

Tese de julgamento:

A exigência de requerimento administrativo prévio como condição para o ajuizamento de ação judicial configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O interesse de agir deve ser aferido à luz da teoria da asserção, bastando a demonstração de pretensão resistida.

Recomendação administrativa não tem força normativa para impor condições de procedibilidade ao exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 485, I; CC, art. 397, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1000485-68.2025.8.11.0084, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.09.2025, DJE 12.09.2025.

(N.U 1001371-41.2025.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que a instituição financeira não comprovou a existência de manifestação de vontade válida por parte do autor. Aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), competia ao apelante demonstrar a lisura do procedimento de contratação digital.

O laudo pericial (ID 193160698) foi conclusivo ao apontar
que “
não foram identificados protocolos de segurança digital capazes de garantir a integridade e autenticidade dos documentos contratuais apresentados pelo Banco Santander Brasil S.A. no id. 133899510, não havendo indícios de que o Sr. Luciano Borges de Sousa tenha assinado eletronicamente tais arquivos
.
”

Portanto, a prova técnica demonstra que o banco negligenciou os padrões mínimos de segurança.

A falha na prestação do serviço pelo

apelante
e
os
apontamentos restritivos
com origem em avença que
o autor
desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos
.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, os R$10.000,00,fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e
majoro os honorários advocatícios de 1
5
% para
20
%
sobre o proveito econômico
, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026